Tribunal: TJMT
Processo: 1038854-13.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038854-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 04.621.672/0001-75 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA.

A penalidade imposta pela regra do art. 940 do Código Civil, ou seja, a repetição do indébito em dobro, desafia a efetiva demonstração de má-fé, o que não se verifica na mera propositura de anterior ação para cobrança de crédito que a parte acreditava ter direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038854-13.2018.8.11.0041

APELANTE: LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Líder Serviços Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda.
.

AÇÃO:

Cobrança com Repetição de Indébito em Dobro
nº
1038854-13.2018.811.0041,
proposta por
Líder Serviços Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda.
, aqui apelante
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (3ª Vara Especializada em Direto Bancário de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora, aqui apelante, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que embora tenha postulado a repetição de indébito com base no art. 876 do Código Civil, que tal fato não impede a análise por aplicação de outra regra – 940 – do mesmo diploma civil.

Assim, defende, em síntese, a repetição do indébito em dobro.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento doa pelo e procedência da ação de Repetição de Indébito em dobro que propôs.

Contrarrazões no id. 50643452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1038854-13.2018.811.0041

Apelante:
Líder Serviços Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Líder Serviços Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda.
.

AÇÃO:

Cobrança com Repetição de Indébito em Dobro
nº
1038854-13.2018.811.0041,
proposta por
Líder Serviços Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda.
, aqui apelante
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (3ª Vara Especializada em Direto Bancário de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora, aqui apelante, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que embora tenha postulado a repetição de indébito com base no art. 876 do Código Civil, que tal fato não impede a análise por aplicação de outra regra – 940 – do mesmo diploma civil.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o direito vindicado pela autora, aqui apelante, de receber do requerido apelado, o valor de R$1.202.000,00 por repetição de indébito em dobro decorrente de cobrança indevida de R$601.000,00
.

Na origem,
Líder Serviços Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda.
, aqui apelante, propôs em face do
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelado, Ação de Cobrança com Repetição de Indébito em Dobro, em que pretendeu receber o valor de R$1.202.000,00, ao argumento de que o banco lhe cobrara indevidamente a importância de R$601.000,00.

A sentença
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora, aqui apelante, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O fundamento do pedido feito por
Líder Serviços Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda.
, aqui apelante, é de ter direito de cobrar, em dobro, o valor de R$601.000,00 que lhe foi cobrado pelo
Banco do Brasil S.A.
na ação Ordinária Condenatória
n.º 4610.80.2015.811.0041 – Código n.º 959563, proposta em 12.2.2015, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, lastreada em eventuais contratos para descontos de títulos, operação nº 236.304.053, que foi julgada improcedente em 28.11.2017, com sentença transitada em julgado em 15.3.2018.

Pois bem
. Quanto ao fundamento utilizado pela sentença, ou seja, improcedência do pedido por descumprimento da regra do art. 876 do Código Civil, cujo regramento é o que foi invocado pela autora, em sua petição inicial, tem-se que não há combate especifico, ou seja, a autora, aqui apelante, não discordou da sentença quanto a este aspecto, vale repetir, da improcedência por descumprimento da regra do art. 876 do Código Civil, o que enseja, pois, falta de impugnação específica quanto a este ponto.

A irresignação da autora, aqui apelante, se dá por pretender a resolução da situação com aplicação, agora, sob a luz da regra do art. 940 do Código Civil.

E no que diz respeito ao pedido de aplicação da regra do art. 940 do Código Civil,
tem-se também não ser o caso
.

Dispõe referida norma:

“
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Todavia, para a configuração da penalidade em dobro, necessário se faz
a efetiva demonstração de eventual malícia ou má-fé
. Sem o que, não há como aplicar referida penalidade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, cuja orientação se transcreve:

“
RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS.

1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo.

1.1.
Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
SENDO IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR
.

1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante,
é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate
. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes.

1.3. Caso concreto.

1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção.

1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Irresignação da administradora do consórcio.

2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio.

2.2. Voto vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que ocorrida a obrigatória interpelação do devedor. 3. Recursos especiais desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.” (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016). (grifei).

E, não se verifica, pelo mero fato do banco ter proposto ação, cujo resultado foi improcedente, em face da aqui apelante, a má-fé apta a provocar a imposição da penalidade.

É certo que o bando propôs a ação de Cobrança em face da aqui apelada e não teve êxito. Todavia, o fez na intenção de defender o crédito vindicado e o fato de não ter logrado êxito na demonstração do direito, por si só, não implica falar em repetição de indébito em dobro na forma prevista pelo art. 940 do Código Civil.

Neste sentido, as
recentes
orientações do STJ (
AgInt no AREsp 1615867/MS e

AgInt no AREsp 1373892/SP,
julgados em 22/06/2020 e 29/06/2020
, respectivamente
):

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
"SOMENTE A COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS POR INEQUÍVOCA MÁ-FÉ ENSEJA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO" (AGINT NO ARESP 1.135.918/MG, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 04/05/2020, DJE DE 07/05/2020)
.

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt no AREsp 1615867/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020
, DJe 01/07/2020) (grifei).

Mesmo norte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
. DOCUMENTO HÁBIL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Estadual decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito. É o enunciado da Súmula nº 247 do STJ.

2. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a eventual iliquidez da dívida, bem como a ausência de documentos hábeis a comprovar a existência do débito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carradas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3.
O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE, NO SENTIDO DE QUE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO SÓ É CABÍVEL DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR, O QUE NA ESPÉCIE, NÃO OCORREU
.

4. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea 'a' do permissivo constitucional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt no AREsp 1373892/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 29/06/2020
, DJe 03/08/2020) (grifei).

Por fim, com igual orientação, veja a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
. DESCABIMENTO.

1. A mera cobrança judicial de dívida já paga, por si só, não gera a aplicação da sanção civil do pagamento em
dobro
previsto no
art
.
940
, primeira parte, do CC, sendo necessária a comprovação da
má
-
fé
do credor, conforme tese fixada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos
.

2. No caso, não foi demonstrada a
má
-
fé
do autor, que deixou de considerar um dos pagamentos parciais efetuados pelo demandado, inexistindo prova de que ele tenha buscado de forma proposital a obtenção de valor indevido. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível, Nº 70083518837, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 06-02-2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a Ação de Cobrança por Repetição de Indébito em Dobro proposta pela aqui apelante
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020